Tribunal: TCU
Processo: 017.929/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia noticiando pretensas irregularidades havidas em pregão eletrônico para registro de preços que teve por objeto fornecimento de ambiente profissional multimídia com funcionalidades de videoconferências, apresentações multimídia, gravações e distribuição de sinal, além de todo material e serviço de construção e adequação que for necessário à certificação do ambiente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia noticiando pretensas irregularidades havidas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 6/2020, promovido pela Agência Nacional de Águas - ANA, o qual teve por objeto fornecimento de ambiente profissional multimídia com funcionalidades de videoconferências, apresentações multimídia, gravações e distribuição de sinal, além de todo material e serviço de construção e adequação que for necessário à certificação do ambiente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do Despacho a que se refere a Peça 37 destes autos, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado documento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação: 9.2.1. à Agência Nacional de Águas - ANA, ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região - TRT-8, ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE/DF e à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em Goiás - PRF/GO; e 9.2.2. ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM/GO e ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE/RO, para a adoção das providências que entenderem pertinentes.